Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-42.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
r o depósito, não se manifestou nem recorreu. Diante da inércia da parte, correta a sentença terminativa. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000336-42.2023.8.26.0014; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. Matéria assentada pela Turma Especial de Direito Público no julgamento do IRDR no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. Matéria assentada pela Turma Especial de Direito Público no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000, objeto do Tema no 30, com efeito vinculante (art. 927, III, CPC).
2. Depósito reputado insuficiente em primeiro grau. Executado que, instado a complementar o depósito, não se manifestou nem recorreu. Diante da inércia da parte, correta a sentença terminativa. Recurso desprovido.